Tribunal: STF
Processo: ARE 1303725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNER. REENQUADRAMENTO NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT. LEI 11.171/2005. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL.
    1. A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que as ações coletivas não induzem litispendência ou coisa julgada em relação às ações individuais, visto que, caso o associado não postule a suspensão da ação individual, o resultado da ação coletiva não acarreta repercussão.
    2. Aplica-se ao caso a prescrição do Decreto 20.910/1932, que dispõe que as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Como se trata de prestação de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas da parte atingida pela prescrição quinquenal.
    3. Sendo o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - (DNIT) sucessor do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), os servidores inativos e pensionistas do antigo DNER têm direito à paridade com os servidores da ativa do DNIT, visto terem sido absorvidos pelo novo órgão, sendo-lhes devido o enquadramento no Plano Especial de Cargos e Salários de que trata a Lei nº 11.171/05, com a percepção das vantagens daí decorrentes, inclusive aquelas devidas a título de gratificação por desempenho de atividade próprias da carreira."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para o fim exclusivo de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 40, § 4° e § 8°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a responsabilidade pelo pagamento de benefícios auferidos por inativos e pensionistas, anteriormente vinculados ao DNER - aos quais foi garantida a manutenção de vencimentos, direitos e vantagens (artigo 17 Lei nº 10.233/01) -, foi transferida ao Ministério dos Transportes.
    Outrossim, considerando que o DNIT substituiu e sucedeu o DNER, recebendo a maior parte dos servidores da ativa desse extinto Departamento, o quadro de pessoal do DNIT deve servir de paradigma para a paridade da isonomia constitucional. Isso porque é descabido que os servidores em atividade estejam vinculados ao DNIT, enquanto os aposentados/pensionistas estejam vinculados a órgão diverso.
    Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Saliente-se que, ao contrário do afirmado pela União, não está aqui o Judiciário desempenhando função diversa da que lhe é precípua - prestar jurisdição, nem o pleito, tal como posto, afronta a súmula nº 339, editada pelo STF, segundo a qual 'não cabe ao Poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia.' A decisão ora ratificada limita-se a assegurar a correta aplicação da legislação de regência, sem inovar o ordenamento jurídico." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente